Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFC FAST FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de desconstituição da penhora. Na origem, cuida-se de execução fiscal em que, após realizada a penhora de numerário por meio do sistema Sisbajud, o devedor obteve o parcelamento do débito junto à Fazenda Pública. Requereu ao juízo a desconstituição da penhora e sob o fundamento de que os recursos seriam necessários para pagamento de funcionários, fornecedores e para manter a atividade empresarial. O pedido foi indeferido com fundamento em precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça e que fixou o entendimento de que a desconstituição da penhora somente seria admissível quando a constrição fosse realizada após o parcelamento, situação diversa dos autos. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos argumentos acerca da imprescindibilidade dos recursos para manter a atividade empresarial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para que o numerário permaneça em conta judicial até decisão definitiva e, ao final, seja dado provimento para reformar a decisão agravada e autorizar o levantamento do saldo bloqueado. Preparo regular sob ID 42748700. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O Executado requereu o levantamento do valor penhorado nos autos, em razão do parcelamento do débito. Alega, ainda, que o valor é referente ao pagamento de funcionários e demais compromissos (ID 144128987). Verifica-se que os valores penhorados ainda não foram transferidos para a conta judicial, estando programada para ocorrer no próximo dia 03/12/2022 (ID 144108389). É o breve relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento no rito dos recursos repetitivos do REsp 1.696.270, fixou orientações quanto ao levantamento de constrições realizadas em execuções fiscais cujo débito tenha sido objeto de parcelamento fiscal, o Tema 1.012 recebeu a seguinte redação: 1) será levantado o bloqueio se a concessão for anterior à constrição; 2) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora on line por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Destacou-se no julgamento, ainda, que a suspensão da exigibilidade pelo parcelamento mantém a relação jurídico processual no estado em que ela se encontra, se inexistente penhora, será obstada realização posterior de medidas constritivas enquanto vigente o parcelamento, já as medidas de constrição determinadas antes do parcelamento e durante a sua vigência deverão ser preservadas até a integral quitação ou a eventual rescisão do parcelamento. Assim, não havendo no presente caso distinção que afaste a aplicação da orientação, inclusive já adotada rotineiramente pelo Juízo, não é possível o levantamento da penhora, pois realizada antes da concessão do parcelamento. Diante disso, INDEFIRO o pedido de desbloqueio com fundamento no parcelamento realizado. Porém, em virtude do argumento de que a verba é imprescindível para honrar seus compromissos da empresa, concedo ao Executado o prazo de 10 (dez) dias para comprovar suas alegações, juntando aos autos os seus 3 (três) últimos extratos bancários, além da documentação que entender pertinente, uma vez que é seu o ônus de comprovar que o dinheiro serve unicamente para pagamento de seus funcionários. Intime-se. Cumpra-se.” Conforme se verifica, o juízo fundamentou o decisum em precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça e que fixou o entendimento de que somente a constrição levada a efeito após o parcelamento do débito seria passível de desconstituição. Porém, esta não é a situação dos autos, em que o parcelamento foi posterior à penhora. Nas razões recursais, o agravante limitou-se reiterar os fundamentos do pedido de desconstituição da penhora e relativos à essencialidade dos recursos para manter a atividade empresarial e saldar seus compromissos financeiros. Olvidou-se, contudo, de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, a tese fixada no recurso repetitivo no qual se lastreou o decisum. Igualmente, deixou de demonstrar qualquer distinção entre o fato concreto e o precedente ou eventual superação da jurisprudência vinculante. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator